Tribunal: TJBA
Processo: 8041840-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041840-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RENATO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
AMELIA CRISTINA SOARES SANTANA, RODRIGO SANTANA GARCIA

AGRAVADO: SAMUEL ANJOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
EDIVANIO FRANCISCO DA SILVA

***

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.

I – Não é possível, por meio de Embargos de Declaração, rediscutir matéria que foi objeto de exame e consequente decisão da Corte, para obter a modificação do que foi decidido.

II – O acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara quanto à satisfação dos requisitos autorizadores do bloqueio da matrícula do imóvel objeto de litígio, até que dirimida a controvérsia quanto à culpa pelo desfazimento do negócio jurídico firmado entre as partes.

III - Evidenciada a ausência de vícios no julgado

impugnado, imperativo é o não acolhimento dos aclaratórios opostos pela Embargante.

EMBARGOS REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração
no Agravo de Instrumento
n. 8041840-96.2024.8.05.0000
, em que figura como
Embargante
s

RENATO DOS SANTOS

e DALILA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS

e

como

Embargad
o

SAMUEL ANJOS DE SOUZA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA